Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-18.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021178-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS SILVA DE CAMPOS - CPF: 072.093.791-42 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Desde já, tenho por correta a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC, visto que o pedido do Apelante de condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou.

Por outro lado, o art. 85, § 14.º, dispõe que os
“honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”, o que não deve ser confundido com sucumbência recíproca.

Assim, cabe redimensionar os ônus de sucumbência recíproca por igual para o Apelante e a Apelada. Dessa maneira, cada parte fica responsável por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais do advogado da outra parte, no montante definido pelo juízo
a quo
(R$ 1.500,00), cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MATHEUS SILVA DE CAMPOS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT com Pedido de Danos Morais
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda reconheceu a sucumbência recíproca e condenou, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o Apelante insurge-se alegando que a sentença merece reforma, eis que o Código de Processo Civil veda a compensação dos honorários; de modo que deve ser aplicado o art. 85, do CPC, para que o vencido pague os honorários ao advogado do vencedor e não para que cada parte pague o seu advogado, conforme a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau e mantida por esta Câmara.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 140445688.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
MATHEUS SILVA DE CAMPOS
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 12/01/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Encerrada a instrução processual, a Juíza da causa julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda reconheceu a sucumbência recíproca e condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

Irresignado, o Apelante interpôs este apelo. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

No caso em apreço, entendo que assiste razão ao Autor/Apelante, isso porque, de fato, a Juíza singular aplicou os honorários na forma de compensação, o que não é permitido, como se observa da parte dispositiva da sentença:

Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais,
ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

Desde já, tenho por correta a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC, visto que o pedido do Apelante de condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou.

Por outro lado, o art. 85, § 14.º, dispõe que os “
honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”, o que não deve ser confundido com sucumbência recíproca.

Desta forma, havendo sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação nos moldes do que determina a regra do artigo 85, § 14, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA –
COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 § 14 DO CPC –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais. II – Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
III – Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.
(N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020 - sem destaque no original).

Assim, cabe redimensionar os ônus de sucumbência recíproca por igual para o Apelante e a Apelada. Dessa maneira, cada parte fica responsável por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais do advogado da outra parte, no montante definido pelo juízo
a quo
(R$ 1.500,00), cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Por último, entendo como prequestionada a matéria objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo e reformo a sentença para que cada parte fique responsável por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais do advogado da outra parte, no montante definido pelo juízo
a quo
(R$ 1.500,00), cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Não há falar em majoração da verba honorária recursal, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.º 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022